Tribunal: STF
Processo: HC 209528
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Bruno Eustáquio Vieira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. 



    1. O relator no STJ está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ). 



    2. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente o fundamento da decisão agravada. 



    3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. 



    (HC 693.471 AgRg-EDcl, ministro João Otávio de Noronha)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva do paciente, em virtude da inidoneidade de seus fundamentos, bem como por ausência de contemporaneidade.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, mantida pelas demais instâncias, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a periculosidade acentuada do paciente, necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, bem como para a conveniência da instrução criminal, valendo transcrever o seguinte fragmento decisão que decretou a prisão preventiva:



    Há indícios de autoria e prova da materialidade, sendo que o próprio réu admitiu ter empurrado a vítima na data dos fatos, embora tenha negado que apertou o pescoço de sua genitora (fls. 12). 



    O delito em questão coloca em desassossego a ordem pública e demonstra a periculosidade acentuada por parte do agente, que praticou o crime de homicídio contra sua própria genitora, de modo que sua custódia cautelar demonstra-se indispensável à manutenção da ordem pública. 



    A custódia cautelar do réu também é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, sendo que o acusado desapareceu do distrito da culpa, não tendo sido mais encontrado até o presente momento. 



    Ainda, a futura instrução processual, em casos como o dos presentes autos, reclama a custódia do réu, uma vez que há indícios de que o acusado modificou a cena do crime e tentou suprimir provas, ao colocar o HD do sistema interno da gravação da residência dentro do forno, fato admitido pelo próprio acusado (fls. 12), demonstrando que, em liberdade, poderá dificultar senão prejudicar a colheita da prova. 



    Logo, a custódia cautelar do réu é necessária para a manutenção da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, sendo certo que medida cautelar diversa da prisão não é suficiente para garantir a ordem pública. (grifei)



    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente através da gravidade concreta de sua conduta (HC 191.330 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 187.242 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 148.831 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 144.904 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, CONTRA MULHER, EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, reveladora de sua periculosidade social.



    2. Recurso ordinário a que nega provimento.



    (RHC 152.061, redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes)



     



    Ainda, este Supremo Tribunal Federal “pacificou o entendimento de que a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal também justifica a decretação da custódia cautelar por conveniência da instrução criminal” (HC 170.432 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei) 



    De outro lado, reputo inadmissível o presente habeas corpus, no ponto em que alega ausência de contemporaneidade da medida constritiva, eis que o acórdão impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte impetrante. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Finalmente, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 



    3. Em face do exposto, conheço, em parte, do presente habeas corpus, e, na parte conhecida, indefiro o pedido. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator